Tribunal: TJDFT
Processo: 0713360-37.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS AVOENGOS. MAIORIDADE. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. TRINÔMIO NECESSIDADECAPACIDADEPROPORCIONALIDADE. OBRIGAÇÃO SUBSIDIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo apelante contra sentença que julgou improcedente pedido de exoneração de alimentos avoengos fixados em percentual de 15% do saláriomínimo. O juízo considera demonstrada a permanência da necessidade do alimentando e a ausência de prova de alteração superveniente na situação financeira do apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar a manutenção ou exoneração da obrigação alimentar avoenga após a maioridade do alimentando.
3. Verificar existência de prova de alteração relevante da capacidade econômica do apelante ou da suficiência do cumprimento da obrigação alimentar pelo genitor do alimentando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 1.566, IV, do Código Civil (CC) estabelece o dever de sustento dos pais, e o art. 1.703 do CC determina a contribuição proporcional aos recursos. Por sua vez, o art. 1.694, §1o, do referido diploma legal fixa que a obrigação alimentar deve observar o trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade.
5. Ademais, os arts. 1.696 e 1.698 do CC preveem a extensão da obrigação aos ascendentes de grau imediato de forma complementar e subsidiária. A Súmula 596 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) dispõe que a responsabilidade dos avós se configura somente na impossibilidade total ou parcial de cumprimento pelos pais.
6. O alimentando, atualmente maior de idade, continua estudando em instituição privada de ensino superior e apresenta despesas comprovadas. Os autos contêm laudos médicos que atestam deformidade ortopédica congênita, cegueira unilateral e quadro neurológico que demandam tratamento continuado e reduzem a autonomia. Há documentação que o classifica como pessoa com deficiência grave e de autonomia parcial. As suas necessidades permanecem elevadas.
7. O apelante afirma ser aposentado e alega dificuldades financeiras. Contudo, a quebra dos sigilos bancário e fiscal revela que, nos anos de 2022 e 2023, os valores movimentados indicam renda superior à alegada. Não existe prova de redução da capacidade contributiva. Ademais, o genitor do alimentando não cumpre regularmente a obrigação alimentar; depósitos esporádicos não afastam a natureza subsidiária da obrigação avoenga. O valor fixado em 15% do salário mínimo é proporcional à capacidade do apelante. A maioridade não extingue automaticamente o dever alimentar.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil (CPC), mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
Legislação relevante: arts. 1.566, IV; 1.694, §1o; 1.696; 1.698; 1.699; 1.703 do CC; art. 85, §11, do CPC; Súmula 596 do STJ.
Acórdãos relevantes: TJDFT, Apelação Cível n. 070699259.2022.8.07.0012, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgamento em 16/8/2023; TJDFT, Apelação Cível n. 070930617.2023.8.07.0020, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, julgamento em 27/11/2024.